Tribunal: TJSP
Processo: 2299144-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de valores – Impugnação rejeitada – Deferido o levantamento de valor pelo credor – Inconformismo – Agravo de Instrumento que manteve a rejeição da impugnação que ainda não transitou em julgado – Por cautela, necessária a suspensão do levantamento de qualquer valor pelo credor – Eventuais discordâncias em relação à atuação do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de valores – Impugnação rejeitada – Deferido o levantamento de valor pelo credor – Inconformismo – Agravo de Instrumento que manteve a rejeição da impugnação que ainda não transitou em julgado – Por cautela, necessária a suspensão do levantamento de qualquer valor pelo credor – Eventuais discordâncias em relação à atuação do magistrado singular que deve ser encaminhada aos órgãos competentes - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.*